Tribunal: TJSP
Processo: 2239382-45.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Habeas Corpus – Lesão corporal dolosa, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, no âmbito da Lei no 11.340/06 – Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva – Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Hipótese em que, além de descumprir as medidas protetivas fixadas, o acusado ainda agrediu e ameaçou a vítima

Ementa:
Habeas Corpus – Lesão corporal dolosa, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, no âmbito da Lei no 11.340/06 – Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva – Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Hipótese em que, além de descumprir as medidas protetivas fixadas, o acusado ainda agrediu e ameaçou a vítima de morte, demonstrando assim total descompromisso com a observância do ordenamento jurídico pátrio e com as ordens emanadas das instituições públicas nacionais, a denotar a necessidade da medida segregatória para garantia da ordem pública e a segurança da vítima – Manutenção da custódia cautelar em perfeita consonância com os ditames dos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal e a exigência da norma-princípio inscrita no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988. Ordem denegada.